Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. QUADRO SOCIETÁRIO. JUNTA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que os réus se abstenham de realizar na Junta Comercial qualquer alteração contratual no quadro societário de empresa, até o trânsito em julgado da presente demanda.
2. Considerando-se que a suposta fraude alegada pelo agravante demanda incursão probatória para a sua constatação e que, até o presente momento não há provas suficientes para o deferimento pretendido, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
3. Precedente: “(...) 3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação das partes - prática de ato fraudulento - necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória (perícia grafotécnica). 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07112470420198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2019).
4. Recurso improvido.